Tribunal: TJMT
Processo: 0025004-55.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Ordinário n. 0025004-55.2008.8.11.0041
Recorrente : TECNOPOINT INFORMATICA LTDA e outros
Recorrido : TOTVS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TECNOPOINT INFORMATICA LTDA e outros, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal e art. 1.029, do Código de Processo Civil.
A certidão carreada no id 41927956 informa que “não foi efetuado pagamento das custas judiciais”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o e 1.028 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII